Tribunal: TJBA
Processo: 8069889-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069889-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ALDA SANTOS PITA DA PAZ

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA MENDES, CYNTHIA PARAISO SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Votorantim Cimentos S/A contra decisão da 8ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, pescadora supostamente prejudicada pela operação da Barragem e Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida que determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora encontra amparo legal e jurisprudencial, considerando-se a hipossuficiência técnica e econômica da demandante e a caracterização da relação de consumo por equiparação.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.018.386/BA, firmou entendimento de que pescadores e marisqueiros afetados pela operação da Usina de Pedra do Cavalo devem ser considerados consumidores por equiparação, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. O art. 6º, VIII, do CDC, garante ao consumidor hipossuficiente a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando demonstrada sua hipossuficiência técnica e econômica.

5. A hipossuficiência da autora foi devidamente reconhecida pelo juízo de origem, considerando a complexidade técnica da matéria em discussão e a capacidade probatória da parte ré, operadora da usina hidrelétrica.

6. O STJ, por meio da Súmula 618, estabeleceu a possibilidade de inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental, reforçando a validade da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "Em ações envolvendo pescadores e marisqueiros afetados por danos ambientais decorrentes da exploração de usinas hidrelétricas, em virtude da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecida pelo STJ, é cabível a inversão do ônus da prova em favor dos demandantes quando presente a hipossuficiência técnica e econômica, conforme art. 6º, VIII, do CDC e jurisprudência do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069889-50.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) e como apelada ALDA SANTOS PITA DA PAZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
,
e julgar PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.